Tribunal: TJES
Processo: 0000255-03.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-03.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CARMEN OLENIR FIGUEIRA KAPICHE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000255-03.2019.8.08.0063

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA: CARMEN OLENIR FIGUEIRA KAPICHE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “embargos de declaração” opostos por BANCO PAN S.A. contra o acórdão id 8320021, que proveu parcialmente o recurso de apelação por si interposto apenas para modificar a forma de restituição dos valores devidos para a forma simples, e não em dobro.

Em suas razões recursais id 11699867, BANCO PAN S.A. alega, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão embargado relativamente (a) ao não reconhecimento da prescrição, porquanto teria desconsiderado, de forma equivocada, a data do conhecimento do dano e da autoria e (b) ao dano moral, porquanto fora "obscuro quanto à fraude praticada por terceiro, não esclarecendo qual, afinal, seria o ilícito atribuível ao Banco Pan".

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto às razões que afastaram a prejudicial de prescrição e quanto à condenação em dano moral, foram oportunamente enfrentadas à luz da legislação e jurisprudência. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório que aprecia de forma expressa as questões delineadas:

“(...)

No que se refere à prescrição, entendo deva ser mantida a conclusão da sentença quanto ao afastamento da prejudicial de prescrição.

Consoante cediço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 27, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as ações de reparação de danos causados por fato do produto ou serviço. Em casos envolvendo relação contratual com obrigações de trato sucessivo como o presente, no entanto, esse prazo deve ser contado a partir da data do último pagamento indevido, e não da celebração do contrato.

No que concerne às parcelas vencidas antes de 10.06.2016, de igual modo não há como pronunciar a perda do direito de exigi-las, pois, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “Na hipótese de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, e não desde os primeiros descontos havidos, de modo que, como a ação foi proposta enquanto ainda estavam em curso os descontos, não se verifica a prescrição quinquenal na espécie. Igualmente, afasta-se a prescrição em relação aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, eis que, se a parte ingressou com a ação dentro do prazo legal, faz jus à indenização pela integralidade dos danos materiais sofridos” (TJES - Apelação Cível nº 5000716-75.2022.8.08.0032; Relatora: Vania Massad Campos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13/07/2024) .

Neste contexto, observa-se que a sentença encontra-se em consonância com o entendimento prevalente deste Egrégio Tribunal de Justiça, neste particular.

(...)

Por fim, no que pertine ao pleito indenizatório por danos morais, em situações análogas à presente, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo sua ocorrência, sobretudo ao sopesar o desgaste emocional vivenciado pelo consumidor, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a contratação indevida e fazer cessar os descontos sobre seus proventos de aposentadoria, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento.

(...)

Não há que se falar, portanto, em reforma do capítulo da sentença que reconheceu a ocorrência de danos morais no presente caso concreto.

No que se refere ao quantum indenizatório, como cediço, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima.

Adotas essas balizas interpretativas, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo, revela-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em sua redução.

(...)”

Destaco, ademais, que, conforme aduzido no início do voto impugnado, "
a insurgência recursal ora deduzida não se dirigiu contra o capítulo da sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica e a obrigação de restituir os valores indevidamente descontados. Do exame das razões recursais delineadas, observa-se que a irresignação recursal limita-se a suscitar a prescrição das parcelas anteriores a 10.06.2016, bem como questionar a forma dobrada de restituição do indébito, bem como a existência dos danos morais
".

Deste modo, a alegação de suposta obscuridade quanto à aventada fraude praticada por terceiro e à eventual ausência de ilícito atribuível ao Banco Pan sequer integraram o âmbito de devolutividade do recurso de apelação, de modo que cuida-se de verdadeira inovação recursal deduzida no presente recurso de embargos de declaração.

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de obscuridade pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.